Tribunal: TJMT
Processo: 1012303-75.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012303-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), EMERSON MALAMAN TREVISAN - CPF: 138.211.578-44 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS GRANGEIRO BARROS - CPF: 086.700.928-40 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. EXTINÇÃO DOS PROCESSOS EXPRESSAMENTE PACTUADA. AUTOCOMPOSIÇÃO COMO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que homologou acordo celebrado entre as partes no CEJUSC de 2º Grau e extinguiu execuções fiscais e embargos à execução, conforme expressamente pactuado pelas partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a homologação do acordo judicial, que previu expressamente a extinção das execuções fiscais, deve ser mantida, ou se os processos deveriam permanecer suspensos até o integral cumprimento do parcelamento tributário.

III. Razões de decidir

3. O acordo homologado previu expressamente a extinção das execuções fiscais e seus respectivos recursos, não havendo qualquer menção à suspensão dos feitos até o cumprimento integral de parcelamentos.

4. O próprio Município agravante peticionou no Juízo de origem requerendo a extinção das execuções fiscais em cumprimento ao acordo judicial, configurando comportamento contraditório a pretensão recursal.

5. A autocomposição homologada judicialmente constitui título executivo judicial, nos termos do art. 515, II e III, do CPC, permitindo ao credor, em caso de inadimplemento, promover sua execução, inclusive com a possibilidade de execução da garantia real oferecida.

6. O acordo celebrado não se limitou a um simples parcelamento tributário, mas constituiu verdadeira transação judicial com concessões recíprocas, incluindo garantia real suficiente para resguardar o crédito público.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A autocomposição judicial que prevê expressamente a extinção de execuções fiscais deve ser integralmente respeitada, não cabendo ao Poder Judiciário modificar os termos do acordo validamente celebrado entre as partes, especialmente quando o próprio ente público exequente requereu a extinção dos processos em primeira instância."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 3º, §§ 2º e 3º; 487, III, "b"; 515, II e III; CTN, art. 151, VI

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra decisão monocrática que homologou acordo celebrado entre as partes no âmbito do CEJUSC de 2º Grau e, em consequência, julgou extintas as execuções fiscais n. 1022572-41.2023.8.11.0002, 1024527-10.2023.8.11.0002, 1002862-35.2023.8.11.0002 e 1024525-40.2023.8.11.0002, bem como os embargos à execução n. 1026232-43.2023.8.11.0002, nos termos do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil.

Aduz que,
a decisão agravada incorreu em erro de enquadramento jurídico ao extinguir as execuções fiscais, uma vez que o parcelamento tributário apenas suspende a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, VI, do Código Tributário Nacional, não sendo causa de extinção do processo executivo.

Sustenta que, a extinção somente deveria ocorrer após a quitação integral do débito, devendo os processos permanecerem suspensos até o cumprimento do acordo, com possibilidade de reativação em caso de inadimplemento.

Requer, assim, a reforma da decisão para que seja determinada apenas a suspensão dos feitos executivos, mantendo-se a homologação do acordo.

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que o pedido do agravante é juridicamente impossível por força da coisa julgada formal já operada, além de configurar deslealdade processual, uma vez que o próprio Município peticionou nos autos de origem requerendo a extinção das execuções fiscais em cumprimento ao acordo homologado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra decisão monocrática que homologou acordo celebrado entre as partes no âmbito do CEJUSC de 2º Grau e, em consequência, julgou extintas as execuções fiscais n. 1022572-41.2023.8.11.0002, 1024527-10.2023.8.11.0002, 1002862-35.2023.8.11.0002 e 1024525-40.2023.8.11.0002, bem como os embargos à execução n. 1026232-43.2023.8.11.0002, nos termos do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil.

A insurgência recursal se pauta em analisar de fato as execuções deveriam ser extintas em razão da celebração do acordo judicial ou somente ser determinada a suspenção dos referidos processos.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que o acordo celebrado entre as partes perante o CEJUSC de 2º Grau foi devidamente homologado por decisão judicial, tendo as partes expressamente pactuado a extinção das execuções fiscais e seus respectivos recursos, conforme se verifica do item 4 do Termo de Autocomposição Judicial, como cito:

“[...] 1 - As Partes concordam com a retomada do parcelamento, no valor original de R$ 82.723.031,48 (oitenta e dois milhões, setecentos e vinte e três mil, trinta e um reais e quarenta e oito centavos), reiniciando pela parcela vencida em 28/10/2024, a ser paga em 28/09/2025, e as demais subsequentes nos termos do parcelamento firmado entre as Partes nos autos das execuções fiscais n°s 1022572- 41.2023.8.11.0002; 1024527-10.2023.8.11.0002; 1002862-35.2023.8.11.0002; 1024525-40.2023.8.11.0002 e nos processos administrativos relacionados ao parcelamento consolidado no ano de 2023.

2 - O valor da atualização pela taxa SELIC na importância de R$ 8.487.383,03 (oito milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, trezentos e oitenta e três reais e três centavos)referentes ao período de outubro de 2024 a agosto de 2025, será pago com entrada de 20% (vinte por cento) no valor de R$ 1.697.476,61 (um milhão seiscentos e noventa e sete mil, quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e um centavos), em 28/09/2025, e o restante em 36 (trinta e seis parcelas) iguais, mensais e sucessivas.

3 - Como garantia real ao acordo firmado nesta oportunidade, a IEMAT oferece com a expressa anuência da empresa Harmonia — Empreendimentos Comerciais e Participações LTDA, CNPJ n° 01.646.341/0001-00, o imóvel constante da matrícula n° 109.561, do 1°. Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande, inscrição municipal 38535. A avaliação do imóvel consta da certidão dos autos n°. 1024525- 40.2023.8.11.0002.

4 -
As Partes
pactuam a extinção das execuções fiscais
nas 1022572- 41.2023.8.11.0002; 1024527-10.2023.8.11.0002; 1002862-35.2023.8.11.0002; 102452540.2023.8.11.0002, e seus respectivos recursos, inclusive os embargos a execução n0.1026232-43.2023.8.11.0002, e o agravo de instrumento n° 1012303-75.2025.8.11.0000
.

5 - A executada expressamente renuncia aos efeitos do mandado de segurança n° 1027971-51.2023.8.11.0002, comprometendo-se a juntar petição requerendo a extinção do processo e do respectivo objeto.

6 - As Partes ratificam na totalidade as condições do acordo de parcelamento retomado, ficando expressamente declarado que as multas punitivas (150%) não foram objeto da presente transação, assim como não foram objeto do parcelamento ora retomado.

7 - Os honorários advocatícios não serão devidos em relação aos processos ora extintos e finalizados pela presente transação. [...]”. (Id. 308814868 – pág. 2-3)

Como se vê, não há na avença qualquer menção à suspensão dos feitos executivos até o cumprimento integral do acordo, mas sim à sua extinção, o que foi expressamente pactuado pelas partes e homologado judicialmente.

Ademais, conforme bem destacado pela agravada, o próprio Município de Várzea Grande, ora agravante, peticionou perante os Juízos de 1º Grau requerendo a extinção das execuções fiscais em cumprimento ao acordo judicial homologado, como se verifica das petições juntadas aos autos n. 1022572-41.2023.8.11.0002 (Id 210004730 - PJe 1º Grau), 1024527-10.2023.8.11.0002 (Id 210007591 - PJe 1º Grau), 1002862-35.2023.8.11.0002 (Id 210007600 - PJe 1º Grau) e 1024525-40.2023.8.11.0002 (Id 210007613 - PJe 1º Grau).

Nas referidas petições, o Município agravante requereu expressamente a extinção do feito executivo nos seguintes termos:

“5. Dos Pedidos

ANTE O EXPOSTO requer de Vossa Excelência que, em cumprimento ao contido no acordo judicial, a extinção desta execução fiscal.

Termos em que, pede deferimento. [...]”.

Tal fato demonstra a plena ciência e concordância do Ente Público com os termos do acordo celebrado, inclusive quanto à extinção dos processos executivos.

Ressalta-se que, o comportamento apresentado durante a celebração do acordo e nas petições apresentadas nos feitos executivos se mostra contraditório em relação a

pretensão ora deduzida no agravo interno, configurando
venire contra factum proprium
, vedado pelo ordenamento jurídico por força do princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações processuais.

Insta consignar que, em decorrência dos pedidos de extinção formulados pelo próprio Município agravante, o Juízo de 1º Grau já proferiu sentenças extinguindo algumas das execuções fiscais, conforme se observa dos autos 1024527-10.2023.8.11.0002 (Id. 210029596 - PJe 1º Grau) e 1024525-40.2023.8.11.0002 (Id 211464648 - PJe 1º Grau).

Além disso, importante destacar que o acordo homologado não se limitou a um simples parcelamento tributário, mas constituiu verdadeira transação judicial, com concessões recíprocas entre as partes, incluindo a retomada de parcelamento anterior, oferecimento de garantia real, renúncia a direitos e, expressamente, a extinção dos processos judiciais em curso.

Nesse contexto, ainda que o parcelamento tributário, isoladamente considerado, seja causa de suspensão da exigibilidade do crédito (art. 151, VI, do CTN), a transação judicial homologada, com previsão expressa de extinção dos processos, constitui negócio jurídico processual válido e eficaz, que deve ser respeitado em sua integralidade.

Ademais, o acordo homologado previu garantias suficientes para resguardar o crédito público, como a oferta de garantia real consistente em imóvel matriculado sob o n. 109561 do 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande, com inscrição municipal n. 38535, o que afasta qualquer alegação de prejuízo ao erário.

Ressalte-se que, em caso de eventual inadimplemento do acordo, nada impede que o Município ajuíze nova execução fiscal, considerando que a autocomposição homologada judicialmente constitui título executivo judicial, nos termos do art. 515, II e III, do Código de Processo Civil, inclusive com a possibilidade de execução da garantia real oferecida.

Por fim, cumpre destacar que a homologação de acordos judiciais deve ser prestigiada pelo Poder Judiciário, em atenção ao princípio da autonomia da vontade e ao estímulo à solução consensual dos conflitos, conforme preconiza o art. 3º, §§ 2º e 3º, do CPC.

Deste modo, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

DO DISPOSITIVO

Com essas considerações,
conheço e

nego provimento ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025